Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-33.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000850-33.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZANETE RITA MORO ANTUNES - CPF: 896.667.041-53 (VÍTIMA), JOAREZ PILTZ - CPF: 381.369.530-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA– ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – CONSTATAÇÃO –

2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRETEXTADA – INADMISSIBILIDADE – ANIMUS LEADENDI – LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza

do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial, restando, de igual modo, inviável o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JOAREZ PILTZ, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada
nos autos da
Ação Penal no. 0000850-33.2018.8.11.0037 – (Cód. 203109) pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou a pena de
03 [três] meses de detenção
, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9o do Código Penal. (Sentença – ID.113199457)

Inconformado com os termos da sentença, requer pela absolvição do recorrente
por não existirem prova suficiente para a condenação,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, que seja operada a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. (ID 113199463)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a r. Sentença. (ID 113199465)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifesta-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID.117657977)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS, PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS E CONCRETAS QUE ENCONTRAM-SE ANEXADA AOS AUTOS – 2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS E CONCRETAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DAS LESÕES – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JOAREZ PILTZ, contra a sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id. 113193991)

“[...] Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado JOAREZ PILTZ irritou-se com a vítima Zanete Rita Moro Antunes porque ela disse que ele “deveria da atenção” ao filho de ambos, sendo que em seguida passou a agredi-la, pegando-a pelo pescoço e batendo a sua cabeça contra a parede, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal de fls.11/13-IP e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl.15-v.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JOAREZ PILTZ infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma e conduta) do artigo 129, §9, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo torpe), ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal no.11.340/2006, estando, por conseguinte, sujeito {à consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Pena, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida lei de ritos, assentando que a sentença condenatória devera fixa um “valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração, considerando aos prejuízos sofridos pelo ofendido”, 0 Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como à título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.[...]”

Acerca da tese de absolvição do recorrente pela inexistência de prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal tenho que não comporta amparo.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2016.144698 (ID. 113193992-fls.04/06), laudo de lesão corporal no.342-2016 (ID. 113193992-fls. 14/15), mapa topográfico para localização de lesões (ID. 113193992-fls. 17/18) em que o médico perito Dr. Reinaldo Gimenez Neto, concluiu aos quesitos:

“[...]DESCRIÇÕES DAS LESÕES:

Equimose, de aproximadamente 2cm (dois centímetros) em região carotidiana direita; - Escoriação, de aproximadamente 2cm (dais centímetros) em região nasal:

DISCUSSÃO
:

As lesões são recentes e compatíveis com o histórico.

Conclusão:

Diante dos achados do exame, conclui-se que há vestígios objetivos de Lesões corporal recentes, compatíveis com o histórico, na periciada apresentada como sendo ZANETE RITA MORO ANTUNES

RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

Sim.

Contundente.

Prejudicado.

Prejudicado.

NAO.

NAO.

NAO.[...]”

A autoria delitiva, ressoa das declarações prestadas em sede extrajudicial da vítima Zanete Rita Moro Antunes, que transcrevo : (ID 113193992)

"[...] a declarante foi vítima de lesão corporal, tendo como agressor seu marido Joarez piltz; que temos um filho kayro luiz piltz, de 20 anos: que no dia dos fatos. Joarez piltz, chegou em casa, e eu cobrei que ele deveria dar atenção ao nosso filho: que Juarez piltz, não ajudava nas despesas da casa, nos últimos três meses; que eu pedia dinheiro para comprar alguma coisa para a casa e Joarez não dava; que em consequência as minhas cobranças Joarez se irritou, me pegou pelo pescoço e me tapava a boca para eu não gritar e bateu minha cabeça na parede. eu gritei por socorro, mas ninguém me socorreu. Pois ninguém ouviu e estávamos sozinhos em casa; que escapei por duas vezes de Joarez e ele conseguiu me pegar novamente e continuou a me agredir, eu fiquei com dor de cabeça, com galos na cabeça, e dor no corpo, e vomitei durante a noite; que após a agressão Joarez juntou as coisas dele e foi embora e não voltou mais: que eu não quero medida protetiva. Quero dividir os bens e me divorciar [...]".

Inquirida em juízo a vítima externou os seguintes fatos: (ID.113199469 -Relatório de mídia digital)

“[...]PROMOTOR: Boa tarde tem uma acusação contra o senhor Joares Piltz que ele teria na data de trinta de abril de dois mil e dezesseis, por volta das treze horas ali na rua foz do Iguaçu (...)agredido a senhora pegando-a pelo pescoço e batendo a sua cabeça contra a parede causando lesões na senhora, o que aconteceu naquele dia?

VITIMA: Então, ele não tava né, e ai eu estava esperando ele chegar em casa e tal, ai ele chegou esse horário né, por volta de onze, onze e pouco, e ai eu fui cobrar atenção dele por causa do meu filho, porque eu achava assim né eu achava que a gente não estava se dando tão bem, eu achava que ele tinha que dar um pouco mais de atenção para o filho dele né...e ai a gente se alterou..., e ele veio para cima de mim e ele me agrediu, só que ele já tinha me agredido várias vezes né

PROMOTOR: Vocês conviveram juntos quanto tempo?

VITIMA:A gente conviveu na época vinte e sete anos;

PROMOTOR:A partir desse momento a senhora largou dele foi?

VITIMA: Ele abandonou o lar né..., ele saiu de casa, (...)

PROMOTOR: Esse dia da agressão estava quem em casa?

VITIMA: Estava eu e meu filho chegou lá na ora daí né;

PROMOTOR: O filho é só da senhora ou ...

VITIMA: É nosso;

PROMOTOR: Tá, ele agrediu como a senhora?

VITIMA: Eu fui falar com ele, e ele começou a vir para cima de mim com a mão no meu pescoço e me levou para uma dispensa que a gente tem e me socar lá na parede, me deu um empurrão, um puxão de cabelo

PROMOTOR: Teve lesão ou não na senhora?

VITIMA: A gente via que estava assim no pescoço né;

PROMOTOR: E na cabeça;

VITIMA: Na cabeça quando bate, da aquele galo na cabeça;

PROMOTOR: A senhora fez o exame de corpo de delito?

VITIMA: Foi feito na época;[...]

O apelante tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo negou todos os fatos, externou em juízo em apertada síntese: (ID.113199469 -Relatório de mídia digital)

“[...]PROMOTOR: Certo, mas partiu para a agressão física?

JOAREZ : É, não houve essa agressão física, não houve da minha parte, se houve foi um empurrão assim, para mim poder passar pela porta de saída né porque ela estava me interrompendo e me xingando foi o que aconteceu né;

PROMOTOR: ela ficou com um arranhado no nariz e um roxo no pescoço;

JOAREZ : Eu não sei explicar;[...]”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DO DANO PSÍQUICO – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas. [...]” [TJMT – Apelação Criminal no 0000546-06.2019.8.11.0035 – Classe CNJ-417 – Comarca de Diamantino – 2a C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – J.: 08.07.2020].

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]”
(TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas objetivadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, laudo de constatação de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões supra referenciadas, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime, razão pela qual, o pleito absolutório não comporta amparo.

Consoante ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, também não comporta provimento.

Como visto
, o exame de corpo de delito realizado na ofendida Zanete Rita Moro Antunes, constatou a presença da ofensa à integridade corporal, com as seguintes lesões:
“Equimose, de aproximadamente 2cm (dois centímetros) em região carotidiana direita; - Escoriação, de aproximadamente 2cm (dais centímetros) em região nasal”
, motivo pelo qual, as declarações em harmonia a prova técnica apresentada, conferem lastro satisfatório a condenação.

Colaciono julgado recente deste Tribunal acerca do tema:

“[...]1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (...)”.
(N.U 0001457-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

“[...]Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível que se desclassifique o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato”
(TJMT, Ap no 135892/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 3.5.2018).

“[...]A ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.”
(TJMT, Ap no 136457/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.1.2018)

Com efeito, constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, razão pela qual mostra-se improcedente o pleito desclassificatório (para contravenção de vias de fato).

Acerca da dosimetria estabelecida ao recorrente tenho que não comporta reparos, pois constata-se que a basilar foi fixada em 03 (três) meses de detenção, esta, tornada definitiva, por inexistirem circunstâncias capazes de modificá-la. Fixada ainda, o regime aberto. (ID.113199457)

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

JOAREZ PILTZ, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022